Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726413-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: LUIZ RONAN SILVA, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, DAVID VERISSIMO DE SOUZA, LEVI BORGES DE OLIVEIRA VERISSIMO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO LOUZADA MELO, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no qual o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante. Alega o agravante, em síntese, que é advogado, e que está passando por situação de penúria, tendo, inclusive, recorrido ao auxílio emergencial ofertado por entidade governamental em função dos efeitos causados pela pandemia. Acrescenta que “a fundamentação do Juízo para negar a Gratuidade da Justiça é que o direito perseguido pelo agravante é vultoso e que está sendo assistido por advogadas particulares, os quais também aceitaram o encargo para recebimento no êxito”. Informa, ainda, que, no concernente às verbas perseguidas na hipótese, “não recebeu e nem sabe se receberá ou quando ocorrerá o recebimento, logo não existe essa assertividade para negar-lhe o direito de obter o provimento jurisdicional”. Deduz, ademais, que a simples afirmação de hipossuficiência que efetuou na petição inicial seria suficiente para o deferimento da benesse, e que apresentou documentos suficientes à concessão do benefício. Por fim, aduzindo a presença dos correspondentes pressupostos autorizativos, pugnou LIMINARMENTE pela concessão da gratuidade de justiça, bem assim a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão “que determina o recolhimento das custas sob pena de extinção dos autos principais até que seja julgado o presente recurso”. No mérito, postula o provimento do recurso para “a reforma da decisão guerreada para (...) seja revogada a decisão que negou ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, e seja concedida na integralidade o referido benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, para todos os atos do processo, como também para este recurso seja recebido sem necessidade de recolhimento das custas processuais”. Alternativamente, pugna pela “postergação do pagamento das custas e honorários para o final do processo, sendo determinado que havendo ao final credito a receber ao Agravante que o pagamento ocorra após eventual expropriação de valores a receber”. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar, em verdade, volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Em um primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consoante o disposto no § 3o do art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita previsto na Lei 1.060/1950. O órgão julgador consignou que a recorrente recebe rendimentos do Município de São Paulo e do INSS, é advogada e produtora rural, não podendo ser considerada, sem a devida comprovação, pobre na acepção do termo.[...] 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1666562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017) (grifo nosso). Acrescenta-se que este Tribunal de Justiça se vem se posicionando nessa mesma linha: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1 - A declaração de hipossuficiência (Lei no 1.060/50, artigo 4o) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2 - Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não mais assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1009351, 20160020471282AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420) (grifo nosso) “Gratuidade de justiça. Não necessitado. Para que a pessoa natural goze dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta a alegação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3o, do CPC). Tratando-se, contudo, de pessoa que os autos revelam dispor de renda que lhe permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não basta para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária. Agravo não provido.” (Acórdão n.990933, 20160020385094AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 275/288) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. CPC/2015. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. AUSÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, ainda que para determinados atos processuais, art. 98, §5o do CPC/2015, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. II - Os elementos dos autos não permitem concluir que houve alteração na situação econômica da autora desde o ingresso da ação, quando recolheu as custas processuais e não requereu a gratuidade, de modo a comprovar a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.981135, 20160020306098AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) (grifo nosso) Não se desconhece que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de hipossuficiência afirmado pela parte agravante. Na hipótese, apura-se que a agravante aufere de renda anual de R$ 30.00,00 (trinta mil reais), valor no qual já se inclui o auxílio governamental recebido em 2020, o que, de qualquer sorte, sobressai insuficiente para manutenção de qualquer pessoa. Os comprovantes de gastos trazidos aos autos revelam custeio com exames médicos, gastos módicos com mercado, conta bancária basicamente sem movimentação, despesas ordinárias com água e luz igualmente condizentes com baixa utilização. Em reforço, comprova que, inobstante ostente a qualidade de advogado, sua atuação profissional, ao menos no que diz respeito a litígios junto a esta Corte, encontra-se bastante restrita. Além disso, os demais elementos de informação não denotam que a agravante possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo. Na hipótese, as condições de profissão e consumo demonstradas condizem com o estado de penúria financeira afirmado pela agravante. Portanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista do valor de sua renda líquida, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Dessa forma, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo. Em outras palavras é verossímil a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente e decorre da possibilidade de a distribuição dos autos de origem ser cancelada por ausência de pagamento de custas, embora haja suficientes elementos a indicar que a autora não possui condições de suportar tal encargo. Logo, perfeitamente justificável o deferimento da liminar postulada. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, de modo a restabelecer provisoriamente a gratuidade judiciária à recorrente, garantindo-lhe o fluxo regular deste recurso e da ação originária independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando-lhe de prestar informações, que não as que levem à perda do objeto do presente recurso. Considerando que a relação processual não foi triangularizada na origem, dado que a petição inicial sequer foi recebida, desnecessária a intimação da parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator